Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processual Civil. Competência relativa. Citação. Edital. Validade. Consignação chaves imóvel. Locação. Perturbação ao inquilino
1.- Em casos de competência relativa o foro de eleição só pode ser modificado mediante prova cabal de abusividade da cláusula que o previu no contrato. Nas particularidades da divisão judiciária do Distrito Federal não se verifica abusividade se, em contrato de locação, os contratantes elegem foro diverso do da situação do imóvel.
2.- Comprovado o comportamento esquivo para evitar a citação pessoal, mudando frequentemente de endereço, cabível é a citação por edital.
3.- A ação de consignação, cujo escopo é livrar-se da obrigação de restituir, serve para o depósito de chaves de imóvel locado.
4.- Ao transferir a posse de imóvel ao locatário, o locador não poderá penetrar no imóvel sem consentimento ou dar ordens a empregado do inquilino.
5.- Recurso desprovido.